Tribunal: STF
Processo: Rcl 76381
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de usurpação de competência do STF. Alegação de descumprimento de tese de repercussão geral (Tema nº 393). Esgotamento das instâncias ordinárias. Necessidade. Agravo regimental não provido.



    1. A temática proposta pelo reclamante consiste na tentativa de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso próprio.



    2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, inciso II).



    3. Agravo regimental não provido.